Tribunal: TJDFT
Processo: 0747148-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0747148-96.2020.8.07.0000 Agravante: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Agravado: MARIA DO ROSARIO DE SOUZA OLIVEIRA e BRASIL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA contra decisão proferida na ação de conhecimento proposta por MARIA DO ROSARIO DE SOUZA OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da instituição financeira, pela qual foi financiado o veículo objeto dos autos, nos seguintes termos: “Ante a ausência de manifestação da parte autora, acolho os Embargos Declaratórios de ID 66716635 para converter o julgamento em diligência. Por conseguinte, analiso a matéria que antecede o mérito. DENUNCIAÇÃO DA LIDE Primeiramente, é forçoso reconhecer que o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que "na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide." Nesse sentido, frise-se que os mencionados dispositivos expressamente vedam a denunciação aos demais responsáveis, se referindo a todos fornecedores eventualmente participantes da cadeia de consumo. Abalizada jurisprudência entende que o legislador proibiu o instituto da denunciação da lide nas relações de consumo para evitar que a intervenção de outros interessados no processo pudessem torná-lo mais moroso, retardando a tutela jurídica dos consumidores, bem como pelo fato de a relação entre o consumidor e o fornecedor ser baseada na responsabilidade objetiva e a relação que se instauraria pela denunciação da lide seria baseada na responsabilidade subjetiva. Confira-se o entendimento deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ESTORNO DE TED. DENUNICAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88 DO CDC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O art. 88 do CDC veda expressamente a denunciação à lide nas hipóteses do art. 13, parágrafo único, do mesmo Código, o qual está inserido na Seção que trata da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. 2.1. Ao interpretar esses dispositivos, o STJ concluiu pela inadmissibilidade da denunciação à lide em todas as ações de responsabilidade civil baseadas na relação de consumo e não apenas nas lastreadas no fato do produto e do serviço. 3. Jurisprudência: 3.1. Do STJ: "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor (...)" (AgInt no REsp 1635254/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30/03/2017). 3.2. Da Turma: "A denunciação da lide é inadmissível em todas as causas submetidas ao CDC, eis que se visa evitar que a tutela processual dos consumidores seja postergada em razão da lide incidental onde haveria discussão de responsabilidade subjetiva." (20160110096427APC, Relatora: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 03/11/2016). 4. Agravo improvido. (Acórdão n.1119932, 07072816720188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO DENTRO CONCESSIONÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. (...) 3. Em se tratando de relação de consumo, vedada a denunciação da lide, nos termos do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ação de regresso aos responsáveis pela indenização ao consumidor. 4. O artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que os direitos do consumidor devem ser facilitados, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. No caso analisado possível extrair a verossimilhança da alegação, bem assim a hipossuficiência do consumidor. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1064441, 07128525320178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Da mesma forma, a jurisprudência do egrégio STJ é predominante no sentido de reconhecer de que a denunciação da lide é descabida nas relações de consumo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA BANCÁRIA. ASSALTO COM MORTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. ART. 88 DO CDC. ACÓRDÃO RECORRIDOMANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de indenização fundada em assalto a agência bancária, indeferiu pedido de denunciação à lide do Estado. 2. Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 997269 / BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento 23/08/2018, Publicado no DJE: 29/08/2018). No caso vertente, da narrativa exposta na inicial e das contestações, assim como da análise dos documentos que as instruem, exsurge manifesta a relação de consumo entre as partes, figurando a parte autora como consumidora do produto e dos serviços fornecidos pelas rés. Nessa perspectiva, conclui-se que a presente ação deve se submeter aos ditames da Lei n. 8.072/90, e a denunciação da lide não merece prosperar, porquanto, conforme já narrado, incompatível com a sistemática estabelecida no art. 88 da Lei n. 8.072/90. VALOR DA CAUSA Nos termos do art. 292, inciso VI do CPC, na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Assim, considerando que o §3o do artigo 292 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz corrija o valor atribuído à causa de ofício, passo a fazê-lo para que conste como valor da causa o montante de R$ 75.272,00 (setenta e cinco mil duzentos e noventa e dois reais), correspondente ao valor descrito na nota fiscal de ID 50989804 (R$ 52.272,00), acrescido do montante calculado à título de indenização pelos danos morais alegadamente suportados (R$ 20.000,00). DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Com efeito, da narrativa exposta na inicial e das contestações assim como da análise dos documentos que as instruem, exsurge manifesta a relação de consumo entre as partes, figurando a parte autora como consumidora do produto e dos serviços fornecidos pelas rés. Para a inversão do ônus da prova é necessário a evidencia da hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das duas alegações iniciais. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. (...) NULIDADE DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALTA DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (...)3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, enquadrando-se autor e réu, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme expostos nos artigos 2o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 3.1. Dentre as regras consumeristas, o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor traz a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, não sendo, portanto, uma regra absoluta. (...)6. Apelo improvido.(Acórdão n.1015302, 20150110943230APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 395/439) “(...)A inversão do ônus da prova somente é possível quando evidenciadas a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações iniciais. (...)” (Acórdão n.793796, 20100111129532APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 05/06/2014. Pág.: 138) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA/ECONÔMICA. 1. A inversão dos ônus da prova pode ocorrer quando a hipossuficiência for técnica, financeira/econômica, ou jurídica. Ocorre a hipossuficiência financeira/econômica quando as condições financeiras da consumidora é óbice para firmar igualdade jurídico-processual na defesa dos interesses do consumidor frente ao fornecedor. 2. Dada a hipossuficiência da autora na relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova, consoante o art. 6o, inciso VIII, do CDC. 3. Agravo provido”. (Acórdão n.719577, 20130020025257AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/10/2013, Publicado no DJE: 11/10/2013. Pág.: 124) No caso vertente, a autora é hipossuficiente técnica e financeira na relação consumerista travada com as rés, segundo as regras ordinárias de experiências, hipótese dos autos. Anote-se que a verossimilhança das alegações da parte autora restaram evidenciadas. Neste contexto, impende atribuir exclusivamente à parte ré o ônus da produção da prova pericial, suportando as conseqüências próprias da não produção desta. Nesse sentido, há muito se tem manifestado o colendo Superior Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 575.905/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 29/04/2015)” “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DO PERITO. RESPONSABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. A simples inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as conseqüências decorrentes de sua não-produção. (REsp 639.534/MT, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 13.02.6). Precedentes. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1063639/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 04/11/2009) DA CONTROVÉRSIA O ponto controvertido da demanda cinge-se quanto à causa e a existência dos defeitos apresentado pelo produto (veículo), se são ou não preexistentes à negociação (defeito de fabricação), bem como se foram sanados após a intervenção das rés. Para dirimir a controvérsia, somente com a realização de perícia técnica é que se pode esclarecer o ponto controvertido da demanda. Ante o exposto, DEFIRO a realização de perícia técnica, a fim de averiguar a causa dos defeitos descritos pela parte autora, bem como se os referidos defeitos persistem após a intervenção das rés. Nomeio Perito, o Engenheiro Mecânico, ANDREW CANTANHEDE CARDOSO, com dados constantes no Cadastro Único de Peritos Judiciais, mantido pela Corregedoria deste egr. Tribunal, para a realização da perícia. Fixo em 30 (trinta) dias o prazo para entrega do laudo. Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e, querendo, indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o Perito para ofertar proposta de honorários, cuja despesa será custeada integralmente pela requerida FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, nos termos do art. 95 do CPC. Intimem-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão. RUITEMBERG NUNES PEREIRA Juiz de Direito” (ID 73548279). Nas razões do recurso, a agravante assevera que é necessária a inclusão da instituição financeira pela qual o veículo foi financiado. Argumenta que, como consequência do contrato de financiamento, o Banco figura como proprietário do veículo até que seja realizada a quitação do contrato. Portanto, eventual condenação em rescisão do contrato de compra e venda sem a rescisão do contrato de financiamento acarretaria confusão jurídica na medida em que o veículo estaria em nome do Banco, sendo pago pela autora, 1a Agravada e na posse da Ford e da Brasal. Alega que nos casos de litisconsórcio passivo necessário, a participação de todos os litisconsortes no processo é indispensável, na medida em que se os efeitos da sentença repercutirão sobre o direito de vários, todos devem figurar no polo respectivo. Com isso, pede a reforma da decisão agravada para que a instituição financeira seja incluída no polo passivo da demanda (ID 20929475). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 20929484), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento pela qual a autora, primeira agravada, pede a entrega imediata de outro veículo “zero km” de igual marca, modelo e ano em plena condição de funcionamento em substituição do veículo negociado pelas partes, que afirma ser defeituoso. Subsidiariamente, pede a substituição por outro da mesma marca, mais novo com a devida compensação de preço ou a restituição da quantia paga (ID 20929483). Verifica-se portanto, que se trata de relação de consumo no qual a autora adquiriu o veículo na qualidade de consumidora final. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao assentar que é vedada a denunciação da lide nesta hipótese, devendo, caso cabível, o interessado ajuizar ação regressiva para reaver eventual prejuízo. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CICIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que inexistente a relação direta de consumo entre as partes, a autora/agravada, cujo cheque foi utilizado para pagamento junto à empresa agravante, qualifica-se como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17, do CDC, pois se apresenta como vítima do evento noticiado, qual seja, a inscrição indevida do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito por eventual existência de fraude praticada por terceiros. 2. Em se tratando de relação de consumo, cabe ao consumidor a escolha pelo local em que melhor puder ser deduzida sua defesa, dentre eles, o foro do seu próprio domicílio, nos termos do artigo 101, I, do CDC. Precedentes. 3. A denunciação da lide é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC, sob pena de atrasar ou dificultar a demanda proposta por consumidor. A análise da responsabilidade de terceiro reclama o ajuizamento de ação própria, de forma a apurar o efetivo envolvimento na fraude relacionada ao cheque repassado. 4. Recurso Não Provido.” (07133487720208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator